Tribunal: STF
Processo: AC 3802
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AÇÃO CAUTELAR PREJUDICADA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que foram rejeitados os embargos de declaração contra a decisão que julgara prejudicada a presente ação cautelar.



2. Ação cautelar prejudicada, tendo em vista o julgamento final da ação principal.



3. Recurso prejudicado. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração contra a decisão que julgara prejudicada a presente ação cautelar.



    2. O autor alega que a presente ação cautelar foi proposta com a finalidade de obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário 851.421/DF, até o seu julgamento final. Sustenta, ainda, que a revogação da liminar anteriormente deferida “resultará em grave situação de insegurança jurídica”. 



    3.  O autor, por fim, defende a possibilidade de acolhimento da tese defendida pela Procuradoria-Geral de Justiça no RE 851.421/DF e pede, em juízo de retratação, a reforma da decisão que revogou a liminar ou o provimento do presente agravo.



    4. É o relatório, decido.



    5. A ação cautelar está prejudicada, uma vez que houve o julgamento final do RE 851.421/DF em 18.12.2021, em relação ao qual este feito foi ajuizado de forma incidental. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso, e extingo o feito sem julgamento do mérito. 



    Publique-se. 



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator